Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE COM VERBAS SALARIAIS. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL SANADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela consumidora, reformando a sentença para declarar a ilegalidade de descontos realizados em conta corrente após pedido de cancelamento de autorização, determinar a devolução de valores indevidamente retidos e fixar indenização por dano moral. O embargante alegou omissão no julgado quanto à existência de dívida, ausência de falha na prestação de serviços, ausência de provas do dano moral e critérios de atualização monetária.]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à regularidade da contratação, existência de dívida e ausência de dano moral; (ii) adequar os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente a regularidade da contratação bancária, reconhecendo a existência de autorização inicial para descontos em conta, mas ressalta que a consumidora enviou pedido de cancelamento, o qual foi desconsiderado pela instituição financeira.
4. A omissão alegada quanto à ausência de falha na prestação de serviço e inexistência de dano moral não se verifica, pois o acórdão expõe que os descontos posteriores ao pedido de cancelamento incidiram sobre verbas rescisórias, comprometendo a subsistência da consumidora e violando sua dignidade.
5. Conforme jurisprudência consolidada, não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses invocadas pelas partes, sendo suficiente o exame das questões capazes de influenciar o resultado da decisão.
6. A pretensão do embargante de reexame do mérito da decisão exorbita os limites dos embargos declaratórios, sendo incabível por esta via.
7. Verifica-se, no entanto, erro material, quanto ao índice de correção monetária e juros aplicáveis, sendo necessário o ajuste conforme parâmetros fixados pela Lei n 14.905/2024, com aplicação da Taxa Selic até 31/08/2024 e, a partir desta data, IPCA e juros conforme a Taxa Legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
1. A omissão não se configura quando a decisão embargada enfrenta, de forma suficiente, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
2. A pretensão de rediscussão do mérito não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.
3. A correção monetária e os juros devem observar os critérios previstos no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024, a partir de 01/09/2024. Erro material sanado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC/2002, art. 406, § 1o (com redação dada pela Lei n. 14.905/2024); Resolução BACEN n. 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo, Tema 1.085; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.